Tribunal: TJDFT
Processo: 0005684-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO iii, AMBOS DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Causa de aumento de pena do ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006 caracterizada. DOSIMETRIA. conduta social. personalidade. PASSAGENS PELA VIJ. RECONHECIMENTO DA CAUSA de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. INVIÁVEL. regime inicial fechado. pedido para recorrer em liberdade indeferido. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. Inviável a absolvição dos réus quando, da análise das declarações das testemunhas policiais, é possível constatar a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
2. Não se exige para a caracterização da causa de aumento relativa ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a efetiva prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, pois se trata de crime contra a saúde pública, em que o perigo é abstrato, presumindo-se, assim, o seu risco, independente de demonstração em concreto.
3. Em relação à conduta social, o fato de o réu praticar o crime de tráfico de drogas em sua residência, por si só, sem respaldo em outros elementos concretos a denotar um prejuízo maior para a comunidade, não é fundamento suficiente para autorizar o incremento da pena-base.
4. As passagens pela Vara da Infância e Juventude não podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria como fundamento para a análise desfavorável da personalidade ou antecedentes, porque se referem a atos praticados pelo réu, quando ainda inimputável.
5. As anotações anteriores de atos infracionais indicam o envolvimento do réu desde a menoridade com a criminalidade, caracteriza a dedicação à atividade criminosa e impede a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
6. Configurada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, indefere-se o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.